Tribunal: TJDFT
Processo: 0714188-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino. Absolvição. Inviabilidade. Dano moral. Redução. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP, c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), à reprimenda de reclusão, com suspensão condicional da pena por dois anos, além de fixação de indenização por danos morais. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para a manutenção da condenação penal; (ii) analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se excessivo.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria do delito de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino, corroborado por depoimentos consistentes da vítima e por laudo pericial.
4. Deve ser mantida a condenação por danos morais, pois há pedido expresso na denúncia e restou comprovado o delito de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino, não sendo necessária a produção de prova específica para apuração do dano, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ. 4.1. Diante da renda mensal do réu, o valor fixado mostra-se excessivo, razão pela qual se impõe sua redução.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 2. Reduz-se o valor fixado por danos morais quando se revela excessivo.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 386, VII.